Tribunal: CARF
Processo: 13982.000857/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000857/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.775 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGA DA
REGIÃO DE TANGARÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DOCUMENTO
HÁBIL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O auto de infração é documento hábil para exigência do crédito tributário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. COOPERADOS.
É devida a contribuição previdenciária sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer titulo, no decorrer do mês, a segurados contribuintes
individuais, categoria da qual fazem parte os cooperados associados a
cooperativas de trabalho e transportadores autônomos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra a cooperativa em epígrafe, no
período de 01/2005 a 11/2008, referente à contribuição previdenciária dos segurados incidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000857/2009-10
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.775 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000857/2009-10

sobre a remuneração paga a segurados contribuintes individuais – transportadores rodoviários
autônomos cooperados e não cooperados – apurada com base em recibos e conhecimentos,
confirmados na contabilidade, não declarados em GFIP, conforme Relatório Fiscal, fls. 65/72. A
multa aplicada levou em consideração as alterações da Lei 11.941/2009.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 103/128,
alegando nulidade, que parte dos valores foram pagos a pessoas jurídicas, que a cooperativa não
está obrigada a reter a contribuição dos transportadores autônomos, que a fundamentação legal é
indevida, que o cooperado não é contribuinte individual, que há norma específica para as
cooperativas.
Foi proferido o Acórdão 07-19.295 - 5a Turma da DRJ/FNS, fls. 483/500, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RETENÇÃO. PRESUNÇÃO DO DESCONTO.
É obrigação legal da cooperativa, O desconto da contribuição dos contribuintes
individuais (cooperados e não cooperados) que lhe prestam serviço e O repasse destes
valores à Seguridade Social. O desconto de contribuição e de consignação legalmente
autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente, não sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com a lei.
COOPERATIVA - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENÇIARIA.
As Cooperativas de Trabalho equiparam-se as empresas para fins de aplicação da
legislação previdenciária, por força do disposto no artigo 15, I, da Lei n° 8.212/91.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. .
Os procedimentos fiscais e os processos administrativo-fiscais de determinação e
exigência de créditos tributários referentes às contribuições de que tratam os arts. 29 e
39 da Lei n° 11.457, de 2007, passaram a ser regidos pelo Decreto na 70.235, de 1972, a
partir de 1°/04/2008, não mais se aplicando O disposto no art. 37 da Lei n° 8.212, de
1991.
AUTO DE INFRAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
NULIDADE.
Contendo o auto de infração suficiente descrição dos fatos e adequado enquadramento
legal, atendendo integralmente ao que determina a legislação de regência, não há que se
falar em sua nulidade ou anulação.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, ou que se
refira ela a fato ou direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
INTIMAÇÃO.
As intimações, em sede de processo administrativo fiscal que trate de contribuições
sociais previdenciárias, devem ser efetuadas confonne o prescrito no artigo 23, do
Decreto n° 70.235/72.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.775 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000857/2009-10

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 29/4/10 (documento de fl. 505), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 24/5/10, fls. 506/530, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega a nulidade do lançamento por vício material pela lavratura
de auto de infração ao invés de NFLD. Cita a Lei 8.212/91, art. 37. Afirma que se lavra auto de
infração quanto há aplicação de penalidade, o que não é o caso dos autos. Cita o Decreto
70.235/72, art. 10.
Entende que o lançamento é nulo, pois foram incluídos no AI valores pagos a
pessoas jurídicas. Diz não caber à DRJ aperfeiçoar ou corrigir o lançamento. Cita decisão do
antigo Conselho de Contribuintes.
Aduz que o lançamento também é nulo por tipificação indevida. Afirma que a
legislação apresentada pelo auditor não se refere à matéria. O auditor efetivou o lançamento com
fundamento no Decreto 3.048/99, art. 216, § 26, e na Lei 10.666/03, artigos 4o e 5o, inaplicáveis
ao caso, pois não contemplam a obrigatoriedade da sociedade cooperativa efetivar a retenção. Os
demais dispositivos legais apontados também não fundamentam a pretensão de obrigar a
cooperativa de trabalho de realizar a retenção de 11% incidente sobre os valores que repassa ao
transportador autônomo, cooperado ou não.
Acrescenta que há também nulidade do lançamento na determinação da base de
cálculo, pois a legislação não se refere à matéria. Diz que o § 4o do art. 201 do Decreto 3.048/99
não se aplica à atividade de transporte rodoviário de cargas, mas sim a atividade de condutor
autônomo de veículo rodoviário.
Diz que não há fundamentação legal que equipare o cooperado ao contribuinte
individual. Que a Lei 8.212/91, art. 12, V não considera cooperado de Sociedade Cooperativa de
Trabalho como contribuinte individual. O Decreto 3.048/99 só menciona cooperativa de
produção na alínea ‘n’ do art. 9o.
Alega indevida a retenção da contribuição previdenciária sobre os valores pagos
aos transportadores autônomos, pois entende que deveria ser exigido do tomador de serviço. Cita
a Lei 8.212/91, art. 22, IV. Afirma que a sujeição passiva é das empresas contratantes de
sociedades cooperativas de trabalho. Que por haver a retenção a cooperativa de trabalho não está
sujeita a nova retenção. Disserta sobre ato cooperativo.
Requer seja declarado nulo o Auto de Infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
O contribuinte insiste na tese equivocada de que o auto de infração é nulo, pois
deveria ter sido lavrada NFLD.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.775 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000857/2009-10

Verificado a ocorrência do fato gerador, a autoridade administrativa tributária tem
o dever de constituir o crédito tributário pelo lançamento, nos termos do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Cumprindo a tarefa a que estava obrigado, o auditor fiscal lavrou o auto de
infração – AI com o lançamento das contribuições devidas. Independentemente do documento
formal apresentado, AI ou NFLD, o conteúdo do documento seria o mesmo, não havendo que se
falar em nulidade.
A questão já foi suficientemente esclarecida no acórdão de impugnação:
De fato, a Lei n° 8.212, de 1991, estabelecia duas formas de constituição de crédito
tributário, a notificação de débito, lavrada no caso de atraso total ou parcial de
contribuições, e o auto de infração, pelo qual se exigia a multa por descumprimento de
obrigação acessória. (grifo nosso)
Ocorre que a Lei n° 11.457, de 16/03/2007, que alterou a legislação tributária,
determinou em seu artigo 1° que a Secretaria da Receita Federal passaria a denominar-
se Secretaria da Receita Federal do Brasil, atribuindo competência a esse órgão para
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b c do parágrafo único do art. ll da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 2001, e
das contribuições instituídas a titulo de substituição. Quanto ao processo administrativo
fiscal, assim determinou a mesma Lei:
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Art. 25. Passam a ser regidas pelo Decreto na 70.235, de 6 de março de 1972:
I - a partir da data fIxada no § 1" do art. 16 desta Lei, os procedimentos fiscais e os
processos administrativo-fiscais de determinação e exigência de créditos tributários
referentes às contribuições de que tratam os arts. 2° e 3o desta Lei;
§ 1o O Poder Executivo poderá antecipar ou postergar a data a que se refere o inciso I
do caput deste artigo, relativamente a:
I - procedimentos fiscais, instrumentos de formalização do crédito tributário e prazos
processuais;
Vejamos o citado art. 16 da mesma lei:
Art. 16. A partir do 1o (primeiro) dia do 2o (segundo) mês subseqüente ao da publicação
desta Lei, o débito original e seus acréscimos legais, além de outras multas previstas
em lei, relativos às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei, constituem
dívida ativa da União.
§ 1° A partir do 1o (primeiro) dia do 13° (décimo terceiro) mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o disposto no caput deste artigo se estende à dívida ativa do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE decorrente das contribuições a que se referem os arts. 2° e 3o
desta Lei.
Assim, por força dos comandos legais acima transcritos, a partir de 01 de abril de
2008 os processos de contribuições previdenciárias passaram a ser integralmente
regidos pelo Decreto n° 70.235, de 1972, ou seja, pelo Processo Administrativo
Fiscal (PAF), inclusive no que tange à fonnalização do lançamento. (grifo nosso)
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.775 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000857/2009-10

No PAF, a exigência de crédito se materializa por meio da atividade de lançamento,
conforme previsão legal do art. 9°, do Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 9°A exigência da crédito tributário será formalizada em auto de infração ou
notificação de lançamento, distinto para cada tributo.
§ 1° Quando mais de uma infração à legislação de um tributo decorrer do mesmo fato e
a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de convicção, a exigência
será formalizada em um só instrumento, no local a verificação da falta, e alcançará
todas as infrações e infratores.
§ 2°A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
[...]
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei n” 11.941, de 2009)
Como se vê, a exigência fiscal denominada pelo PAF “exigência do crédito tributário”,
inicia-se com a atividade de lançamento, notadamente, com a formação de auto de
infração ou notificação de lançamento.
O auto de infração é o instrumento de formalização da exigência mais apropriado para
as fiscalizações externas nas quais buscam-se informações que o Fisco ainda não dispõe
para, então, efetuar o lançamento dos tributos e contribuições devidos ou não declarados
pelo sujeito passivo, se necessário. Já a notificação de lançamento visa às atividades
internas nas repartições, notadamente, de revisão das declarações do sujeito passivo,
onde a exigência, se for o caso, será formalizada com os dados disponibilizados ao
Fisco pelo próprio sujeito passivo.
Assim, não merece reparos o procedimento da fiscalização com relação a fonna de
constituição do lançamento, não havendo que se falar em nulidade do lançamento, o
qual, ainda, observou os requisitos legais obrigatórios previstos no artigo 10 do Decreto
n° 70.235, de 1972.
Logo, não há o vício apontado, não havendo que se falar em nulidade do
lançamento.
MÉRITO
O recorrente parte de várias premissas equivocadas na tentativa de afastar o
lançamento.
O fato gerador do presente lançamento foi esclarecido nos documentos que
integram o auto de infração e também no acórdão de impugnação. Refere-se à contribuição
devida pelos segurados contribuintes individuais, transportadores autônomos, cooperados ou
não, à alíquota de 11% incidente sobre referida remuneração que corresponde a 20% do valor do
frete, que deve ser arrecadada pela cooperativa e recolhida juntamente com as contribuições a
seu cargo.
Tal contribuição é sim devida, conforme determina a CR/88, a Lei 8.212/91 e o
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 (na redação vigente
à época da ocorrência dos fatos geradores):
CR/88:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.775 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000857/2009-10

[...]
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social; [...]

Sem razão a recorrente ao alegar eventual diferença entre a atividade do
transportador rodoviário de cargas da atividade de condutor autônomo de veículo
rodoviário. A pessoa física que exerce, por conta própria, a atividade de transporte
rodoviário, de cargas ou passageiros, é um condutor autônomo de veículo rodoviário,
conforme especificado na legislação a seguir.
Os transportadores rodoviários autônomos são segurados obrigatórios da
previdência social como contribuintes individuais. Também são contribuintes individuais os
cooperados de Cooperativa de Trabalho.
Lei 8.212/91:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
V - como contribuinte individual:
[...]
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
RPS:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
[...]
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V do caput,
entre outros:
[...]
I - aquele que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive
como taxista ou motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros,
ou como operador de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados,
sem vínculo empregatício; (grifo nosso)
[...]
IV - o trabalhador associado a cooperativa que, nessa qualidade, presta serviços a
terceiros; [...] (grifo nosso)

Portanto, também sem razão a recorrente ao afirmar que os cooperados associados
à cooperativas de trabalho não são contribuintes individuais.
Destaca-se que as cooperativas se enquadram no conceito previdenciário de
empresa, tendo, para com a Previdência Social, as mesmas obrigações daquelas. Não há
como se acatar o argumento de que a legislação não contempla as cooperativas.
Art. 15. Considera-se:
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.775 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000857/2009-10

I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional;
[...]
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção
civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras. (grifo nosso)

Logo, uma vez que a Cooperativa remunera tais contribuintes individuais –
transportadores autônomos não cooperados e cooperados, é devida a contribuição dos segurados
incidente sobre os valores a eles pago, que deve ser deles retida e recolhida pela Cooperativa, ao
contrário do que alega o recorrente.
Lei 10.666/2003:
Art.4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a
recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 20
(vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia. (Redação dada pela Lei no 11.933, de
2009). (grifo nosso)
§ 1o As cooperativas de trabalho arrecadarão a contribuição social dos seus
associados como contribuinte individual e recolherão o valor arrecadado até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao de competência a que se referir, ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia. (grifo nosso)

Lei 8.212/91:
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
[...]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
RPS:
Art. 201. [...]
§ 4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário, ou
ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em
regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30 de agosto de 1974, pelo frete,
carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta própria, corresponde a vinte
por cento do rendimento bruto. (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001) [...]
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.775 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000857/2009-10

Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu
serviço, descontando-a da respectiva
remuneração; (grifo nosso)
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior e as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva,
aos segurados empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a seu serviço, e
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a serviços que lhe tenha
sido prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, no dia dois
do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações, bem como as importâncias
retidas na forma do art. 219, no dia dois do mês seguinte àquele da emissão da nota
fiscal ou fatura, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subseqüente quando não
houver expediente bancário no dia dois; e (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de
1999)
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea “a” e as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva,
aos segurados empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a seu serviço, e
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a serviços que lhe
tenham sido prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, até o
dia vinte do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações, bem como as
importâncias retidas na forma do art. 219, até o dia vinte do mês seguinte àquele da
emissão da nota fiscal ou fatura, antecipando-se o vencimento para o dia útil
imediatamente anterior quando não houver expediente bancário no dia vinte; (Redação
dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
[...]
§ 5o O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado sempre se
presumirá feito, oportuna e regularmente, pela empresa, pelo empregador doméstico,
pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso obrigados, não lhes sendo lícito
alegarem qualquer omissão para se eximirem do recolhimento, ficando os mesmos
diretamente responsáveis pelas importâncias que deixarem de descontar ou
tiverem descontado em desacordo com este Regulamento.
[...]
§ 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração
paga, devida ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o
limite máximo do salário-de-contribuição, é de onze por cento no caso das empresas
em geral e de vinte por cento quando se tratar de entidade beneficente de assistência
social isenta das contribuições sociais patronais. (grifo nosso)

Como se vê, a remuneração paga a transportadores autônomos é apurada pela
aplicação da alíquota de 20% sobre o valor do frete. Uma vez calculado o valor da remuneração,
apura-se a contribuição devida, aplicando-se a alíquota de 11%, conforme determina o citado art.
216, § 26, do RPS, exatamente como fez a fiscalização, estando correta a tipificação legal dos
créditos tributários apurados no presente auto de infração.
Mais uma vez, não merece acolhida o argumento de que cabe ao tomador de
serviço a retenção da contribuição previdenciária, conforme Lei 8.212/91, art. 22, IV.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.775 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000857/2009-10

O que o inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/91 previa, na redação vigente à época
dos fatos geradores, é que a empresa contratante de mão-de-obra através de cooperativa de
trabalho, deveria recolher 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços por esta emitida, relativamente aos serviços que os cooperados lhe prestaram. Tal
contribuição, que não se trata de retenção, substitui a contribuição patronal da cooperativa de
trabalho incidente sobre a remuneração paga aos cooperados. Desta forma, havia a
transferência do encargo tributário da cooperativa para a empresa contratante dos serviços.
Tal contribuição da empresa não se confunde com a contribuição dos segurados
contribuintes individuais cooperados ou contratados. A obrigação de arrecadar e recolher a
contribuição dos segurados cabe a quem os remunera, conforme explicado acima, no caso, à
cooperativa.
Alega ainda a recorrente que foram incluídos no AI valores pagos a pessoas
jurídicas. Tal alegação genérica, sem trazer aos autos elementos capazes de comprovar o
alegado, não pode ser acolhida. Aliás, a própria fiscalização afirma no relatório fiscal que houve
pagamentos a pessoas jurídicas, mas lista, para fins de lançamento, somente os pagamentos
realizados a pessoas físicas.
A discordância dos fatos, desprovida da indicação dos motivos de fato
(devidamente comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação, não pode ser
considerada para afastar o lançamento.
Diz ainda a recorrente que não cabe à DRJ aperfeiçoar o lançamento e determinar
a correção dos valores. No presente caso não houve qualquer aperfeiçoamento ou retificação do
lançamento, sendo o argumento genérico e sem fundamento.
Portanto, sem reparos à decisão de piso.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital